Tribunal: TJDFT
Processo: 0751259-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. COBRANÇA REGULAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos, para que fosse anulado o negócio jurídico realizado entre a recorrente e o hospital Anchieta e o ICTCor, em face da assunção de obrigação excessivamente onerosa, no valor de R$ 36.000,00, e a condenação do Distrito Federal de pagar o valor de R$ 36.000,00 aos hospitais.
2. Sobressai das alegações e documentos colacionados aos autos que a recorrente, após espera de, aproximadamente, 15 minutos por atendimento, no Hospital Regional de Taguatinga, se dirigiu ao Hospital Anchieta, onde foi submetida a procedimento de cateterismo e internação na UTI, ficando hospitalizada no período de 12.10.2018 a 16.10.2018,
3. Não há qualquer vício na relação contratual entre a recorrente e os hospitais, uma vez que foi prestado pronto atendimento à paciente, tendo sido cobrado pelos serviços os valores praticados pelo mercado.
4. Quanto à responsabilização do Civil do Estado, é importante notar que, em caso de omissão, adota-se de maneira excepcional, a teoria da culpa do serviço, em que é imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade. O Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento/exames em hospital particular, caso fique demonstrada a negativa de fornecimento do tratamento ou a impossibilidade de providenciá-lo, adequada e tempestivamente, na rede pública de saúde.
5. Sobreleva notar que não há qualquer prova de que foi negado atendimento pelo Hospital Regional de Taguatinga. A própria autora, na inicial, afirmou que deu entrada no hospital, por volta das 07h07, saindo do hospital às 07h20. Importante observar que o informante, Leonardo Henrique Ribeiro, que acompanhou a recorrente, confirmou o curto espaço de tempo que ela aguardou por atendimento. Ademais, aduziu que os seguranças do hospital disseram que estava havendo troca de plantão e ela teria que aguardar o atendimento. Quanto à mídia juntada aos autos pela autora/recorrente, esta não demonstra a negativa de atendimento.
6. Merece destaque que a recorrente, após ter dado entrada em hospital particular, não solicitou a transferência para hospital público ou a reserva de leito de UTI, de modo que não há, diante da ausência de omissão, como compelir o Estado a arcar com os gastos da recorrente em hospital particular.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por estar assistida pela Defensoria Pública, e fazer jus à gratuidade de justiça, que ora defiro.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.